Tribunal: STF
Processo: RE 228800
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Bens da União: (recursos minerais e potenciais
hídricos de energia elétrica): participação dos entes federados no
produto ou compensação financeira por sua exploração (CF, art. 20, e
§ 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da legislação de
regência (L. 7.990/89, arts. 1º e 6º e L. 8.001/90).
1. O tratar-se de prestação pecuniária compulsória
instituída por lei não faz necessariamente um tributo da
participação nos resultados ou da compensação financeira previstas
no art. 20, § 1º, CF, que  configuram receita patrimonial.
2. A obrigação instituída na L. 7.990/89, sob o título de
"compensação financeira pela exploração de recursos minerais" (CFEM)
não corresponde ao modelo constitucional respectivo, que não
comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da
empresa; não obstante, é constitucional, por amoldar-se à
alternativa de "participação no produto da exploração" dos aludidos
recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da
Constituição.